Tribunal: TJDFT
Processo: 0729529-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729529-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA AGRAVADO: MONICA DE OLIVEIRA HADDAD, VICENTE JOSE MARINO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VICENTE JOSÉ MARINO (réu/agravado), contra decisão proferida por esta Relatoria que deferiu a liminar deduzida no agravo de instrumento (ID 29058128), para o fim de: (i) estender os efeitos da tutela de urgência outrora concedidos à autora MÔNICA DE OLIVEIRA HADDAD, para, liminarmente, excluir FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA dos quadros sociais de Marino &amp; Haddad Ltda, mediante a expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal; (ii) determinar que o Juízo a quo inclua o agravante FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA no polo ativo da demanda, em litisconsórcio ativo simples. Em suas razões recursais (ID 30442975), o réu/agravante VICENTE JOSÉ MARINO, preliminarmente, alega que a liminar deve ser reformada, ao argumento de que o agravo de instrumento teria violado os princípios da adstrição e da dialeticidade. Diz que as razões do recurso estão dissociadas da fundamentação da decisão monocrática recorrida. Cita os artigos 324 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. No mérito, defende a impossibilidade de formação de litisconsórcio ativo facultativo posteriormente ao ajuizamento da ação. Alega violação ao princípio do juízo natural, com fundamento no artigo 5o, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal. Faz menção à doutrina e a julgados do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a liminar deferida e sobrestar o trâmite do processo originário até o julgamento do agravo interno. Pede a retratação da decisão. Ao final, pugna pela reforma da decisão liminar. Em contrarrazões de ID 31042511, o agravado FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA, preliminarmente, suscita a perda do objeto do agravo interno, ao argumento de que a sua retirada da sociedade empresária Marino &amp; Haddad Ltda já ocorreu. Pede aplicação de multa ao agravante, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. No mérito, requer o desprovimento do recurso. Relatados, decido. Preliminarmente, observo que o recorrido FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA suscita a superveniência de perda do objeto do agravo interno, ao argumento de que teria ocorrido a sua retirada da sociedade empresária Marino &amp; Haddad Ltda, conforme documento de ID 31042512. Contudo, tendo em vista que a aludida retirada do sócio ocorreu em cumprimento da decisão liminar inquinada, não há falar em falta de interesse do recorrente, que pretende justamente obter a reforma da decisão desta Relatoria. Assim, nesse exame prefacial que o momento oportuniza, por não vislumbrar nenhum óbice ao conhecimento do agravo interno, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo formulado pelo recorrente. Em síntese, o réu/agravante VICENTE JOSÉ MARINO aduz (i) que o agravo de instrumento interposto por FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA teria violado os princípios da adstrição e da dialeticidade; e (ii) que a formação de litisconsórcio ativo facultativo, posteriormente ao ajuizamento da ação, viola o princípio do juiz natural. Nesta análise preliminar, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido. Em primeiro lugar, não se revela presente nenhuma violação aos princípios da adstrição e da dialeticidade em relação ao agravo de instrumento. Isso porque o recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. De outro lado, no que concerne à possibilidade de formação do litisconsórcio ativo no feito, é imperioso reconhecer que, apesar do esforço argumentativo do agravante, não há nos autos nenhum elemento capaz de modificar a conclusão exposta na decisão que apreciou o pedido liminar. No ponto, de início, cabe reiterar as razões da decisão liminar, no sentido de que: (i) inexiste interesse contraposto do agravado FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA com o deduzido pela autora MÔNICA DE OLIVEIRA HADDAD; (ii) houve expressa concordância da autora (ID 93603773, p. 2, origem); (iii) existe afinidade de questões por ponto comum, nos termos do artigo 113 do Código de Processo Civil; (iv) o réu/agravante VICENTE JOSÉ MARINO ainda não havia sido citado. Ademais, neste exame de cognição sumária, observa-se que a retificação do polo ativo da demanda, diante da peculiaridade fática dos autos, em princípio, não implica violação ao princípio do juiz natural. Nesse passo, é importante ressaltar que a singularidade do caso em exame reside no fato de que a parte inicialmente incluída no polo passivo demonstrou interesse em figurar no polo ativo da demanda, frise-se, antes que o segundo réu VICENTE JOSÉ MARINO (ora recorrente) fosse citado. Com efeito, conforme se depreende dos autos, a autora MÔNICA DE OLIVEIRA HADDAD manifestou expresso consentimento (ID 93603773, p. 2, origem) após o agravado FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA suscitar o interesse de figurar no polo ativo, ao argumento de ausência de interesse contraposto e da ocorrência de sua retirada da sociedade empresária antes mesmo da autora (ID 91371337, p. 8). Nesse descortino fático, até se poderia cogitar que o ordenamento jurídico processual faculta ao autor alterar a petição inicial, quando o réu demonstrar que não deve figurar no polo passivo da demanda, nos termos dos artigos 338 e 339, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o . Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. § 1o O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338 . § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu. Contudo, a estrita aplicação da referida solução processual ensejaria a extinção do processo, sem resolução de mérito, em face do agravado FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA, quando bem se sabe que o interesse deste é figurar no polo ativo da demanda - o que foi manifestado quando ainda estava pendente a triangularização processual em relação ao segundo réu VICENTE JOSÉ MARINO (ora recorrente). Nesse cenário, revela-se demasiado formalismo impedir a retificação do polo ativo da demanda, como pretende o recorrente. Notadamente porque, a princípio, não se vislumbra nenhuma violação ao princípio do juiz natural. Afinal, caso o agravado FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA ajuizasse nova demanda para ser retirado da sociedade empresária Marino &amp; Haddad Ltda – como é o que pretende nos autos de origem – seria imperioso reconhecer a distribuição por dependência ao mesmo Juízo de origem, nos termos dos artigos 55, §1o, c/c o artigo 286, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; Assim, bem se vê que a retificação do polo ativo da demanda encontra amparo também nos princípios da primazia do julgamento de mérito, razoabilidade e proporcionalidade, consoante os artigos 4o e 8o, do mesmo diploma. Demais disso, como o segundo réu VICENTE JOSÉ MARINO (ora agravante) ainda não havia sido citado ao tempo da retificação do polo ativo da demanda, não há falar em prejuízo às partes e ao bom andamento do feito. Por fim, à luz dessas considerações, deve-se reconhecer, portanto, que não se vislumbra similitude fática e jurídica entre os presentes autos e os julgados do e. STJ invocados pelo recorrente. Diante do exposto, revelam-se presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, aptos a manter a liminar concedida, nos termos da Decisão de ID 29058128. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator